Tribunal: TCU
Processo: 032.320/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11360/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.320/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo Tadeu Prado (XXX.095.888-XX); Cecilia Reiko Tamashiro Arakaki (XXX.297.158-XX); Claudio Augusto (XXX.772.048-XX); Maria Antonieta Xavier de Oliveira (XXX.751.668-XX); Maria Elisa Carvalho de Melo (XXX.373.198-XX); Marly Miloca da Camara Gouveia (XXX.061.798-XX); Paulo Henrique Villela (XXX.376.088-XX); Sergio Antunes (XXX.735.138-XX); Silvana Deutsch de Almeida Wandeur (XXX.883.768-XX); Silvia Helena Tosta (XXX.444.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.